Tribunal: STF
Processo: ARE 1344649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PEDIDO DE TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO EM QUE PRETENDE A TRANSPOSIÇÃO APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. ART. 89 ADCT. EC 60/2009 e 79/2014. LEIS 12.249/2010 E 12.800/13. DECRETOS N. 7.514/11 E 8.365/2014. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. O vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”. 2. A redação dada pela EC nº 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: [a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e [b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais. 3. A União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da MP 660, de 24/11/2014 (convertida na Lei 13.121/2015), que alterou a Lei 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia. 4. O art. 9º da EC 79/2014 vedou expressamente o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações por si promovidas, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo único do art. 4º, que estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação (ocorrida em 28/05/2014), para a União regulamentar o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09). Tendo a regulamentação sido feita dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que restou vedado o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a períodos anteriores à data do enquadramento. 5. Todavia, por força da garantia constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), tal vedação somente atinge os servidores que ainda não haviam formalizado sua opção pela transposição quando do advento da EC n. 79/2014, não podendo alcançar aqueles que já o haviam feito anteriormente. 6. Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais (Lei n. 12.249/10 e Lei n. 12.800/13) e infralegais (Decreto n. 7.514/11) e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos financeiros – observado o limite inicial de 1º/03/2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º/01/2014 (para os demais servidores). 7. Ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, haverão de ser garantidos aos servidores optantes os valores retroativos consistentes na diferença entre a remuneração percebida no período e a que viriam a receber com o novo enquadramento. 8. Na forma do art. 2º, §3º da Lei nº 12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981. 9. A parte impetrante, não obstante haver laborado para o Estado de Rondônia antes de 15/03/1987, somente tomou posse no cargo em que pretende a transposição após aquela data limite, situação que não comporta o acolhimento do pedido, em razão da quebra do vínculo funcional. 10. Apelação da parte impetrante não provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 89, do ADCT, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente